Tribunal: TJSP
Processo: 2121480-47.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade – Prequestionamento viabilizador de instância superior – Rediscussão de matéria já julgada, emprestando-lhes evidente efeito infringente – Recurso rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082803
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2121480-47.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Tupã, em que é embargante VALTER
MORENO PANHOSSI, é embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2121480-47.2019.8.26.0000/50000
2
Embargos de Declaração Cível no 2121480-47.2019.8.26.0000/50000 -
Comarca de Tupã
Embargante: Valter Moreno Panhossi
Embargado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Interessado: Câmara Municipal de Tupã
Voto no 38.764
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inocorrência de omissão,
contradição ou obscuridade Prequestionamento viabilizador de
instância
superior
Rediscussão
de
matéria
já
julgada,
emprestando-lhes evidente efeito infringente Recurso rejeitado.
Vistos, etc.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos por
Valter Moreno Panhossi, nos termos do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, sob o fundamento de que o v. acórdão embargado
incidiu em pequena contradição e/ou obscuridade.
II. Nesse sentido, pretende esclarecimento para
fins de fixação de prazo razoável para manutenção do afastamento,
considerando tratar-se de agente político, detentor de mandato
eletivo, cujo afastamento até a ultimação do processo, em virtude
das características do cargo, na prática, poderá se tornar verdadeiro
afastamento
definitivo, trazendo prejuízos incalculáveis ao
embargante, mesmo sendo ao final, julgada improcedente a ação.
Alega ainda, que o v. Acórdão deixou de citar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2121480-47.2019.8.26.0000/50000
3
que forma estaria em risco a instrução processual, nos termos
exigidos pelo art. 20, parágrafo único, da Lei 8.429/92.
Daí o porquê requer o acolhimento dos embargos,
prequestionando a matéria a fim de viabilizar interposição de
recursos em instâncias superiores.
III. Intimado a se manifestar, o embargado
apresentou contrarrazões às fls. 27/31.
É o relatório.
O acórdão embargado não se ressente dos vícios
apontados.
Com efeito, o acórdão apreciou as questões
submetidas a julgamento, ainda que possa não ter feito referência
expressa a certo e determinado dispositivo legal.
Conforme detalhado no v. acórdão, uma vez
determinado o afastamento sem prazo, ele persistirá até decisão
judicial em sentido contrário.
O que se verifica, portanto, ante a clareza dos
fundamentos do acórdão, é que o embargante pretende, em verdade,
por via dos embargos declaratórios, rediscutir matéria já julgada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2121480-47.2019.8.26.0000/50000
4
emprestando-lhes evidente efeito infringente, o que é vedado.
Se há descompasso entre a tese defendida pelo
embargante e aquela acolhida pelo acórdão, restam-lhes o caminho
dos recursos constitucionais, acaso cabíveis na hipótese em exame.
O que não se pode admitir é que pretenda a
rediscussão
de
matéria
já
decidida,
pretextando
o
prequestionamento viabilizador de Instância Superior.
Assim como não se acolhe embargos de
declaração apenas com efeito de prequestionamento viabilizador de
recursos para os Tribunais Superiores, também não se os admite
para remissão a dispositivos ou textos da legislação em que se
apoiam os fundamentos da decisão embargada.
Sobre essa questão já decidiu o Tribunal Regional
do Trabalho da 3a Região, conforme ementa que segue:
“Não cabe ao Juiz decidir, de forma a atender o
prequestionamento, no interesse da parte que vai
recorrer. Sua função está na efetiva prestação
jurisdicional a qual está obrigado, devendo fazê-la de
acordo com a lei, e não com a vontade da parte. (TRT 3a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2121480-47.2019.8.26.0000/50000
5
R. 3a T. E.D. 41.292/96 - Ap. 01610/96 Rel. Antonio
A. da Silva DJMG 19.11.96)”.
Para eventual efeito, considera-se prequestionada
toda a matéria objeto dos embargos declaratórios, ressaltando-se,
por fim, que a oposição de novos embargos declaratórios, que
apenas rediscutam os fundamentos da decisão, será considerada
protelatória. Daí o porquê, rejeitam-se os embargos declaratórios.
MAGALHÃES COELHO
Relator